Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. O contexto delineado nos autos demonstra a redução da capacidade financeira do alimentante, diante da situação de desemprego e endividamento em que se encontra, além de ser responsável pelo sustento de dois outros filhos menores.
3. Por outro lado, o dever de sustento dos filhos é imposto a ambos os genitores, na medida da capacidade financeira de cada um, e, segundo informação da própria alimentanda, a genitora dela aufere renda mensal no valor de R$ 5.854,54 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) sendo, portanto, capaz de contribuir para a subsistência da filha.
4. Ademais, a alimentanda é maior de idade, jovem e capaz, de forma que pode se esforçar para, de algum modo, colaborar com o custeio das próprias despesas, cabendo-lhe, ainda, dimensionar os gastos de acordo com a quantia recebida a título de alimentos.
5. No caso concreto, diante da necessária observância do binômio necessidade-possibilidade, mostra-se cabível a redução do valor da pensão alimentícia para 1 (um) salário mínimo.
6. Apelação conhecida e não provida.